Tribunal: TJDFT
Processo: 0728890-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728890-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECILA DE ARAUJO DUARTE AGRAVADO: CELINA DE ARAUJO DUARTE FERREIRA, ADRIANA DE ARAUJO DUARTE, ALESSANDRA DE ARAUJO DUARTE LOPES, CAROLINA DE ARAUJO DUARTE BRAZ, RICARDO SILAS DE ARAUJO DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ecila de Araújo Duarte contra a decisão proferida nos autos da ação de remoção de curador ajuizada por seus filhos Adriana de Araújo Duarte, Alessandra de Araújo Duarte Lopes, Carolina de Araújo Duarte Braz, Celina de Araújo Duarte Ferreira e Ricardo Silas de Araújo Duarte, em que o d. juízo a quo prorrogou a tutela de urgência deferida ao ID 60844638 dos autos de origem, por meio da qual a requerida, ora agravante, fora removida do cargo de curadora de seu esposo Raimundo Rogério de Sousa Duarte, genitor dos requerentes, e nomeada Celina de Araújo Duarte Ferreira, ora agravada, para desempenhar a função de curadora provisória do interditado acima nominado (ID 69859466 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, em suma, que os agravados agem de má-fé, além de não comprovarem os alegados maus tratos. Argumenta que o curatelado, mesmo com todos os cuidados recebidos, inclusive home care, fora, em 26/03/2020, retirado de sua própria residência e da companhia de sua esposa, com quem é casado há mais de 54 anos, pelo agravado Ricardo Silas, que disse que levaria o pai ao posto de saúde e nunca mais retornou com o curatelado, deixando a agravante apreensiva. Informa que, posteriormente, descobriu que o seu esposo estava na casa da filha Celina, para onde todo aparato do home care fora transferido sem sua permissão. Aduz que a ação de remoção de curatela se baseou na alegação de que a agravante não aceitava o home care; não abria os portões para as enfermeiras; não oferecia aos enfermeiros a alimentação diária e entendia desnecessário enfermeiro no período noturno. Afirma que tais alegações não procedem, ressaltando que na residência da agravada Celina a assistência de enfermeiros também ocorre no período de 12 horas diurno. Sustenta que a tutela de urgência fora deferida sem prévia oitiva da agravante e do curatelado, e prorrogada, nada obstante a informação e comprovação de que os agravados estão proibindo e dificultando a visita e o diálogo entre o casal. Acrescenta que as alegações de má administração dos bens e valores em dinheiro do casal também não restaram comprovadas, asseverando, por outro lado, que os agravados têm uma vida conturbada, alguns com problemas de saúde, dificuldades financeiras, o que motivou o pleito de remoção da curatela para administrarem as finanças do curatelado como bem entenderem. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, (i) seja revogada a tutela provisória que constitui Celina como curadora, determinando-se liminarmente a volta do curatelado a sua residência; (ii) seja ouvido o curatelado com urgência por oficial de justiça, sem a presença de qualquer parte envolvida no processo; (iii) não seja renovada a curatela provisória para Celina, e para nenhum dos filhos, determinando-se o retorno da curatela à agravante, esposa do curatelado. No mérito, a reforma da decisão nos termos expostos. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 18586782 – p. 2/3. É o relatório. DECIDO. De início, imperioso consignar que a decisão de ID 18586806 – p. 20/21, deferindo a tutela de urgência reclamada pelos agravados para remover a agravante do cargo de curadora e nomear uma das filhas para o desempenho da função, fora proferida em 06 de abril de 2020, contra a qual não foi interposto recurso pela requerida, ora agravante. Saliente-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Veja-se que a agravante pediu, em sede de contestação, tutela de urgência voltada à revogação da decisão liminar que a removeu da função de curadora. No entanto, a ação em questão não possui natureza dúplice, o que inviabiliza a análise da tutela pretendida pela requerida, ora agravante, em sede de contestação. Para tanto, deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento, meio processual adequado para rever aquela decisão, do qual porém, não se utilizou. Impõe-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso no ponto atinente à revogação da tutela provisória que constituiu Celina como curadora. Outrossim, o pleito no sentido de que “seja ouvido o curatelado com urgência por oficial de justiça, sem a presença de qualquer parte envolvida no processo” revela-se incabível. Ora, a par do Oficial de Justiça não ter a função de ouvir o curatelado (CPC, art. 154), em decisão proferida no dia 9 de julho, o d. juízo a quo, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou a realização de estudo psicossocial, a fim de que seja avaliada a real situação fática do interditado. Confira-se o teor do decisum: Acolho o parecer ministerial de ID 67243946. Considerando a controvérsia acerca da remoção da curatela do interditado, determino a realização de estudo psicossocial a cargo do diligente Núcleo de Perícias Psiquiátricas (NERPEJ) deste E.TJDFT, a fim de que seja avaliada a real situação fática do interditado, devendo ser elaborado parecer indicando, dentre outros, se o curatelado vem sendo devidamente assistido pela atual curadora, bem como se haveria necessidade de alteração da atual organização em que ele se encontra. Intimem-se as partes acerca da perícia determinada, salientando que a recusa injustificada em se submeter ao estudo psicossocial, poderá levará à presunção inscrita no artigo 232 do Código Civil. Oficie-se àquele órgão para estudo do caso e elaboração de laudo. Franqueio àqueles diligentes profissionais acesso aos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2020 15:21:04. (ID 18588063 – p. 45) Sendo assim, o conhecimento do recurso está adstrito à decisão de ID 69859466 dos autos de origem, que prorrogou a tutela de urgência deferida aos agravados. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela da pretensão recursal. A petição que ensejou a decisão agravada contêm os seguintes pedidos deduzidos pela ora agravante (ID 18588063 - p. 49/50): (...) Diante do exposto, LIMINARMENTE requer seja deferida a retomada pela requerida da curatela de seu marido interditado, mesmo que seja por meio de liminar provisória e que conste determinações de Vossa Excelência a serem cumpridas pela requerida. Subsidiariamente, requer que seja determinado dia e hora de visitas para que a requerida possa ir ver seu marido o curatelado, e que seja determinado um horário diário para que o casal faça ligações telefônicas por vídeo e possam conversar, e que seja determinado que os requerente informem a requerida a respeito de consultas e internações do curatelado com antecedência para que a mesma possa acompanhar seu marido. Intimados para se manifestarem sobre as acusações da agravante, o que poderia ensejar a não prorrogação da curadoria provisória, os agravados responderam e anexaram documentos (ID 69046455 e documentos dos autos de origem), sobrevindo a decisão agravada. A questão apresenta-se bastante delicada, pois envolve a agravante, com 75 anos de idade, seus cinco filhos biológicos e o curatelado, esposo da agravante e genitor dos agravados, com 77 anos de idade, interditado em 2003, com quadro de transtorno afetivo bipolar e diagnosticado, recentemente, com câncer no estômago, o que ensejou tratamento quimioterápico para posterior realização de cirurgia. Não se desconsidera o sofrimento da agravante, pois, casada com o interditado há mais de 54 (cinquenta e quatro) anos, deixou de conviver diariamente com seu esposo de maneira abrupta, tendo em vista a alegação, corroborada pela narrativa dos fatos descritos na petição inicial dos agravados (ID 60352025 – p. 8 do feito originário), no sentido de que o curatelado seria levado ao posto médico, quando, em verdade, de comum acordo entre os filhos, um deles o levou para a residência de Celina, com a assistência home care, em decorrência da dificuldade de entrarem em consenso com a genitora quanto aos cuidados e rotina do curatelado, máxime diante da atual situação de pandemia. Aliás, crível a alegação dos agravados quanto à tarefa árdua a ser desempenhada pela mãe como curadora e cuidadora, haja vista a sua condição de idosa, o que também motivou o pedido de remoção da curatela, permanecendo a agravante na residência do casal com o filho adotivo Cosme de Araújo Mesquita, de 38 anos de idade. Nessa perspectiva, a fim de atender às demandas que a saúde do interditado impõe, a agravante fora removida do cargo, que passou a ser exercido por uma das filhas. Nos termos do art. 762 do CPC, a suspensão da curadoria provisória conferida à agravante Celina seria cabível caso demonstrados fatos graves no exercício das suas funções de curadora. In casu, a agravante alegou que a tutela de urgência não deveria ser renovada, pois, além de expirado o prazo, os filhos estariam dificultando o seu contato com o marido, impedindo visitas e omitindo informações sobre os tratamentos. Ocorre que tais alegações foram refutadas pelos documentos acostados ao ID 18588062 - p. 9/24. Com efeito, os filhos repassam à agravante via whatsapp fotos do curatelado, informações sobre o quadro de saúde, boletim médico, data e local de consultas. Os áudios, por sua vez, demonstram Celina conversando com o irmão adotivo Cosme, dizendo que pode juntamente com a mãe visitar o pai/esposo, bem como pedindo que cuide e dê notícias sobre a mãe, pois, embora sob os cuidados de Cosme, o irmão deve dividir a responsabilidade com os demais. As gravações mostram, ainda, a resistência da agravante em visitar o marido na casa da filha, bem como suas determinações no sentido de que ele volte pra casa, que a visita ocorra na residência do casal. Mais uma vez, não se desconhece as dificuldades da agravante em conceber essa nova realidade de convívio com seu marido. Todavia, indubitável que o debilitado quadro de saúde do curatelado, sob os cuidados de home care, desautoriza que ele vá visitá-la, pois qualquer esforço pode fragilizá-lo ainda mais, máxime à noite ou durante a madrugada, como sugerido pela agravante. Outrossim, o curatelado compõe o grupo de risco para a COVID, sendo o isolamento medida obrigatória para evitar o contágio, de sorte que a agravante e familiares devem seguir rigoroso protocolo de higienização para visitas. Nessa perspectiva, a fim de minimizar a alegada tristeza, angústia e sofrimento causados pelo afastamento do casal, outra alternativa não resta senão visitá-lo na residência da filha, pois não comprovado qualquer óbice para o contato entre ambos. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que não restou demonstrada qualquer gravidade no exercício das funções de curadora provisória pela agravada Celina. Ademais, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite da ação judicial, especialmente a realização do estudo psicossocial, quando, juntamente com todo acervo probatório coligido aos autos, será possível decidir quem, atualmente, tem melhores condições de exercer a curadoria do interditado (esposa ou filha). Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora